Tribunal: CARF
Processo: 10855.002592/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002592/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.586 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
IZILDA APARECIDA FONTES FERREIRA LEOPOLDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 106 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.:
Trata-se de Impugnação de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário de 2003, em desfavor do contribuinte acima identificado, para
cobrança de crédito tributário decorrente de Omissão de Rendimentos Recebidos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002592/2007-81
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002592/2007-81

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, no valor de R$
41.536,25, com correspondente compensação de ofício no valor de R$ 6.533,52, do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos.
...
Enquadramento Legal: I) da Omissão de Rendimentos Recebido de Pessoa Jurídica:
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.
O contribuinte apresentou impugnação dela constando, em suma, o que se segue:
- que o rendimento no valor de R$.76.838,82 considerado na autuação como
recebido em 2003, na verdade corresponde à soma dos rendimentos recebidos
nos anos de 2002 e 2003, sendo que no ano de 2002 foram recebidos e
declarados R$.29.349,45 e em 2003, a diferença no valor de R$.47.489,37;
- que os R$.51.224,44 de rendimentos informados em sua declaração referente ao
exercício de 2004 ano calendário de 2003 refere-se à soma das parcelas de
R$.R$.1.037,52 + R$.35.302,57 + R$. 14.884,35 mas que o valor correto é de
R$.47.489,37 (R$.76.838,82 – R$.29.349,45) sendo que a diferença de
R$.R$.3.735,07 refere-se à soma dos valores de R$.2.697,55 + 1.037,52
lançados em duplicata. (ora grifado)
Haja vista a divergência apontada os autos foram baixados em diligencia consoante
despacho de fls.33/34 vindo para o processo os documentos fls.43 a 84.
A contribuinte foi cientificada destes documentos e às fls.87/88 consta manifestação da
contribuinte a respeito dos mesmos. Nela, basicamente, reitera argumentos já
anteriormente apresentados.
A ementa do Acórdão de guerreado é colacionada abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Comprovado nos autos que a omissão atribuida à contribuinte refere-se a
valores por ela efetivamente recebidos no ano calendário anterior e
devidamente declarado deve o lançamento feito ser cancelado.
IR FONTE SOBRE OMISSÃO.
O lançamento deve ser retificado para dele se excluir a parcela do imposto
de renda vinculado à omissão que foi incluído, indevidamente, pelo
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2010 (e-fl. 112), o sujeito
passivo interpôs, em 12/01/2011 (e-fl. 114), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que incorreu em erro de
preenchimento da declaração, quando informou em duplicata os valores recebidos do INSS:
R$1.962,92 recebido em 2003 e R$1.772,15 em 2002. Dessa forma, o cálculo da restituição
efetuado ela DRJ estaria equivocado, conforme documentos comprobatórios apresentados, e não
ressalta que não teve sucesso em retificar sua Declaração de Ajuste Anual por já ter sido emitida
Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002592/2007-81

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre a pertinência de retificação de Declaração de
Ajuste Anual – DAA e o consequente aumento de sua restituição definida em Acórdão de
procedência parcial da primeira instância.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
Consultando os sistemas da RFB verifica-se que em nome da contribuinte não consta a
existência de DIRF relativamente ao ano calendário de 2002. Com relação ao ano
calendário de 2003 existe DIRF da FUNCEF informando valores que conferem com
aqueles constantes do Comprovante de rendimentos apresentados pelo contribuinte.
...
No que se refere ao possível erro havido na declaração apresentada, por não ter sido
objeto de competente declaração retificadora apresentada em tempo hábil e por não
estar suficientemente comprovada a alegação feita, deve o mesmo ser desconsiderado.
Do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação apresentada e pela
improcedência do lançamento objeto do processo, devendo prevalecer o resultado da
declaração apresentada pelo contribuinte e que deu origem ao lançamento, de acordo
com a qual a contribuinte faz jus ainda ao imposto a restituir no valor de R$.848,93.
Destaque-se que, na realidade, o pedido recursal apresentado é justamente
relacionado à necessidade retificação da DAA, após a notificação do lançamento. Para afastar os
equívocos alegados, seria necessário o aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002592/2007-81

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Original